Tribunal: TJDFT
Processo: 0747401-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747401-45.2024.8.07.0000 DESPACHO Intime-se o agravado, por AR, para contrarrazões no endereço indicado no id. 69793794. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator